Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-48.2021.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-48.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOMINGOS DIAS DE AMORIM - CPF: 157.693.561-20 (APELADO), JORGE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 138.485.501-72 (APELANTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), LEÔNIDAS BUENO DE ALMEIDA (APELANTE), JOCELINO ROSA FERREIRA DIAS (APELANTE), FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS (APELANTE), GLAUBER GASPARINI DA COSTA (APELANTE), PARANÁ (APELANTE), NABOR (APELANTE), CABEÇÃO (APELANTE), GLAUBER GASPARINI DA COSTA - CPF: 010.663.721-52 (APELANTE), JUSCELINO ROSA FERREIRA DIAS - CPF: 860.679.151-20 (APELANTE), JOSÉ PEREIRA DA SILVA (APELANTE), NABOR CATARINO BRANDÃO (APELANTE), DEONÍSIO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), NABOR CATARINO BRANDAO - CPF: 207.755.121-68 (APELANTE), DEONISIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 298.731.771-91 (APELANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 745.928.311-87 (APELANTE), MANOEL DE ARRUDA POMPEO - CPF: 691.728.031-34 (ASSISTENTE), BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 429.704.741-15 (ASSISTENTE), PEDRO SANTANA BUENO - CPF: 317.782.671-49 (ASSISTENTE), DOMINGOS PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 161.633.891-15 (ASSISTENTE), OTONIEL GONCALO PADILHA - CPF: 138.828.131-72 (ASSISTENTE), IRINALDO JOSE DE FARIA - CPF: 318.363.561-53 (ASSISTENTE), GLAUBER GASPARINI DA COSTA - CPF: 010.663.721-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LEÔNIDAS BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), PARANÁ (TERCEIRO INTERESSADO), NABOR (TERCEIRO INTERESSADO), CABEÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELINO ROSA FERREIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO ROSA FERREIRA DIAS - CPF: 860.679.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
no caso concreto dá análise do conjunto probatório dos autos têm-se que a parte autora/apelada comprovou a posse da área, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Deonísio Pereira da Silva e Outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000327-48.2021.8.11.0053 ajuizada por
Domingos Dias de Amorim
, que julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a manutenção da autora na integralidade dos limites do imóvel. A sentença condenou a parte ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que:
1)
não observou que as provas dos autos indicam que a área do autor iria até a margem do rio que secou;
2)
não há provas de posse apresentadas pelo apelado.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Domingos Dias de Amorim ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Jorge Medeiros da Silva e outros.

Aduziu que é legítimo possuidor desde 1991 de um imóvel rural, com área aproximada de 95,26 hectares, decorrentes da continuidade da propriedade e posse de seu sogro.

Afirmou que teria sofrido esbulho/turbação em 12/2019, conforme o boletim de ocorrência nº 2019.385010 fincando mourões, arames, no intuito em dividir a propriedade do requerente em partes; e novamente em 27/10/2020 de acordo com o boletim de ocorrência nº 2020.261623, onde os requeridos alegam serem os proprietários de porções da referida terra.

Requereu a proteção possessória.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida neste recurso.

Pois Bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante diz que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que:
1)
não observou que as provas dos autos indicam que a área do autor iria até a margem do rio que secou;
2)
não há provas de posse apresentadas pelo apelado.

Sustenta que “a própria testemunha indicada pelo Apelado, Sr. Domingos Pedroso de Arruda, afirmou de forma inequívoca em sua declaração durante a audiência que a área reivindicada pelo autor "ia até a beira do rio".” (Id. 215397257, pág. 6).

A parte apelante interpreta a fala como a indicação de que a testemunha teria dito que a área do apelado irá até a beira do rio que secou.

Todavia o entendimento está equivocado, pois ao analisar o depoimento da citada testemunha, bem como dos demais depoimentos, é possível concluir que a expressão “até a beira do rio” se refere do rio Cuiabá e não ao rio Sapê (que secou), posto que restou inconteste que o autor e anteriormente o seu sogro é quem se encontravam na área.

Nesse sentido, de forma escorreita apontou a sentença:

“[...] A testemunha
Otoniel Gonçalo Padilha
declarou em juízo que é vizinho da frente do requerente no imóvel, afirmando que o imóvel pertencia ao sogro do autor, que após o falecimento daquele, o imóvel passou para a posse do autor.
Declarou que a parte que é objeto de questão (limitação com o rio), sempre pertenceu ao sogro do autor, contudo, em razão modificação do rio, houve uma discussão sobre a quem pertencia o local,
mas afirmou que antes o local sempre pertenceu a família do autor (sogro).
Por fim, saliento que os requeridos também nasceram e criaram no local, mas do outro lado da cerca, não na área objeto do processo.

A testemunha
Domingos Pedroso De Arruda
declarou em juízo que é morador da região, indicando que era vizinho do imóvel do autor. Indicou que o imóvel pertencia ao sogro do autor, bem assim que o requerente era quem exercia a posse do imóvel até a beira do rio, declarando que ajudou na construção da área. [...]” (Id. 215397251, pág. 4)

O mapa acostado pela parte apelante nada prova acerca da existência ou não de posse da área.

A fim de corroborar a questão se verifica no memorial descritivo o imóvel em discussão faz confrontação com o Rio Cuiabá (id. 215397155)

Assim, no caso concreto dá análise do conjunto probatório dos autos verifico que a parte autora/apelada comprovou a posse da área, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios para o importe 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024